Tribunal: TJSP
Processo: 2213013-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral - Decisão de 1o grau que indeferiu a tutela provisória – A matéria enseja análise minuciosa com necessidade de dilação probatória – Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático – Ausentes os pressupostos de concessão da medida liminar, do artigo 300, "caput", do Código de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral - Decisão de 1o grau que indeferiu a tutela provisória – A matéria enseja análise minuciosa com necessidade de dilação probatória – Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático – Ausentes os pressupostos de concessão da medida liminar, do artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil ("periculum in mora e fumus boni juris") - Decisão mantida – Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213013-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes ANGELINA
ADA ROMANO CURY (ESPÓLIO) e ALEXANDRE CURY (ESPÓLIO), é agravado
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2213013-53.2020.8.26.0000 BAURU VOTO No 18.432 DE
2/8
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2213013-53.2020.8.26.0000
Agravantes: Angelina Ada Romano Cury e Alexandre Cury
Agravado: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Comarca: Bauru
Voto no 18.432
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Procedimento Comum
Cível - Indenização por Dano Moral - Decisão de 1o grau
que indeferiu a tutela provisória A matéria enseja análise
minuciosa com necessidade de dilação probatória Ato
vinculado ao exercício do livre e fundamentado
convencimento do juízo monocrático
Ausentes os
pressupostos de concessão da medida liminar, do
artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil
(“periculum in mora e fumus boni juris”) - Decisão
mantida Recurso Improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO
DE ANGELINA ADA ROMANO CURY E DE ALEXANDRE CURY, representado pela
inventariante ANGELA MARCIA ROMANO CURY, contra r. decisão de 1o grau dos
autos no 1001702.47.2020.8.26.0071, Ação Procedimento Comum Cível - Indenização
por Dano Moral c/c pedido de liminar, movida pela ora agravante, em face do
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, que às fls.124/127, a juíza a quo,
indeferiu a tutela provisória, nos seguintes termos:
“Vistos.1. Face o pedido de gratuidade judiciária, deve o
autor juntar aos autos cópia da última declaração do
imposto de renda entregue à Receita Federal do Brasil, uma
vez que o documento juntado a fls. 22/26 se refere ao ano
calendário de 2017, bem como esclarecer se há outros
imóveis de propriedade do espólio o qual aufere algum tipo
de renda.2. ESPÓLIO DE ANGELINA ADA ROMANO
CURY E ALEXANDRE CURY, representado por Ângela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2213013-53.2020.8.26.0000 BAURU VOTO No 18.432 DE
3/8
Márcia Romano Cury, ajuizou ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais e materiais,
com pedido de tutela de urgência, em face do
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
DAE, alegando, em resumo, ser proprietário de imóvel
localizado junto à Rua Quinze de Novembro, n. 11-67, nesta
urbe, e que em razão do entupimento da galeria pública
houve refluxo do esgoto junto ao imóvel, situação ocorrida
aos 30/09/2019, causando infiltração em sua fundação e
solapamento do solo, houve o comprometimento de sua
estrutura e impedindo a utilização do bem. Aduz que locava
o imóvel para uma empresa que, todavia, em decorrência
do incidente, teve de deixar o imóvel, uma vez que foi
interditado
pela
Defesa
Civil
do
Município
aos
03/10/2019,após constatação de risco de colapso. Sustenta
que há necessidade de colocação de estacas hidráulicas em
todo o prédio, inclusive na edícula, e realização de reforma
geral na estrutura, conforme estudo técnico elaborado.
Dada a urgência que o caso demanda, requer a concessão
de tutela de urgência, para o fim de compelir a requerida a
proceder com o estancamento imediato do imóvel ou,
subsidiariamente, arcar com os custos decorrentes do
serviço, conforme orçamentos juntados aos autos. É o
relatório. Decido.Com efeito, nos termos do art. 300 do
CPC, para a concessão do provimento de urgência é
imprescindível
que
estejam
atendidos
os
seguintes
pressupostos: demonstração de elementos relacionados à
verossimilhança do alegado pela parte, risco de dano
irreparável ou de difícil reparação em razão da demora na
prestação jurisdicional e reversibilidade dos efeitos dessa
decisão. O presente caso, porém, não há elementos
relativos ao preenchimento desses pressupostos nesta fase
de cognição sumária, em especial, o relacionado à
probabilidade do direito invocado. Não obstante a urgência
mencionada, a situação posta nos autos se refere aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2213013-53.2020.8.26.0000 BAURU VOTO No 18.432 DE
4/8
limites da responsabilização estatal (no caso, por autarquia
municipal),
dependendo
de
dilação
probatória,
com
instauração do efetivo contraditório e essencialmente a
realização de prova técnico pericial. Neste sentido, a
propósito, os seguintes julgados: “Agravo de instrumento.
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
dano moral. Alegação de refluxo de água e esgoto para
dentro do imóvel do autor, por problemas nas instalações
externas de responsabilidade da Sabesp. Decisão agravada
que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que fosse
determinada a realização de reparo nas instalações.
Ausência dos requisitos para a concessão da medida
inaudita altera parte. Necessidade de instauração do
contraditório para melhor instrução do feito. Indeferimento
da tutela mantido. Recurso improvido.”(TJSP; Agravo de
Instrumento 2239175-22.2019.8.26.0000; Relator (a): Ruy
Coppola; Órgão Julgador: 32aCâmara de Direito Privado;
Foro de Santana de Parnaíba - 1a Vara Judicial; Data do
Julgamento:
05/12/2019;
Data
de
Registro:
06/12/2019)“TUTELA ANTECIPADA. Esgoto canalização
pavimentação. Alegação de erros na pavimentação de via
pública acarretaram refluxo do esgoto para a residência da
autora. Pedido de escavação do asfalto e de abertura de
passagem para tubulação, conduzindo os efluentes até o
córrego próximo à moradia. Matéria controvertida que
demonstra a falta de verossimilhança do direito alegado,
mesmo porque o esgoto deveria ser captado pela rede da
Sabesp, sem ser jogado no curso d'água Tutela antecipada
indeferida
Recurso
não
provido”(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
0112280-60.2013.8.26.0000;
Relator
(a):
Urbano Ruiz; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro Central
Fazenda Pública/Acidentes - 11a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:01/07/2013;
Data de Registro: 05/07/2013)De igual modo a vedação ao
pedido subsidiário:“AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2213013-53.2020.8.26.0000 BAURU VOTO No 18.432 DE
5/8
DE URGÊNCIA Pedido de tutela para que a autarquia
municipal efetue o pagamento de aluguel de imóvel
enquanto
a
residência
dos
agravantes
permanecer
interditada. Inviabilidade. Vedação expressa ao pagamento
de qualquer natureza em sede cautelar pela Fazenda
Pública - Art. 1.059 do CPC cc. art. 1o da Lei 8.437/92 cc.
§2o do art. 7o da Lei 12.016/09 Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2186102-38.2019.8.26.0000;
Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Bauru - 2a Vara da Fazenda
Pública; Datado Julgamento: 16/09/2019; Data de Registro:
16/09/2019)Diante
do
exposto,
INDEFIRO
a
tutela
provisória.3) Diante das especificidades da causa e de
modo a adequar o rito processual às necessidades do
conflito, deixo para momento oportuno a análise da
conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI
e Enunciado no 35 da ENFAM: "Além das situações sem
que a flexibilização do procedimento é autorizada pelo art.
139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de ofício, preservada a
previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da
causa,
observadas
as
garantias
fundamentais
do
processo").4) Cite-se e intime-se a parte ré para contestar o
feito, no prazo legal.5) A presente citação é acompanhada
de senha para acesso ao processo digital, que contém a
íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de
processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais
dos artigos 4o e 6o do CPC fica vedado o exercício da
faculdade prevista no artigo 340 do CPC.6) Via digitalmente
assinada da decisão servirá como mandado. Determino o
cumprimento do mandado no prazo de 05 dias, em
razão do rito processual (art. 1060,Cap. VII das
NSCGJ).Servirá o presente, por cópia digitada, como
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.
Intime-se.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2213013-53.2020.8.26.0000 BAURU VOTO No 18.432 DE
6/8
Postula a agravante, em síntese, o deferimento da tutela de
urgência recursal, para que a agravada/autarquia municipal, efetue o estaqueamento de
seu imóvel, reparando avarias, bem como pagamento de indenização pelos danos
morais e materiais, em virtude da falha na prestação do serviço público. Aduz que em
decorrência de entupimento das galerias de esgoto na data de 30/09/2019, houve refluxo
do esgoto e infiltração de água em seu imóvel, comprometendo a estrutura. Relata que o
requerido fez manutenção da rede, lavrando relatório de constatação, atestando “risco
iminente de colapso pelo recalque das fundações. Vistoriado pela Defesa Civil
(03/10/2019), fora totalmente interditado após a constatação de risco de colapso”.
Requer o provimento do presente recurso, com a reformar a r. decisão agravada para
deferir a medida pleiteada para que se promova o estaqueamento do imóvel, objeto da
lide.
Negado efeito ativo o recurso foi recebido com efeito
suspensivo às fls.91.
Contraminuta às fls. 95/105. Juntou documentos às
fls.106/135.
É o relatório
O presente recurso não comporta provimento.
Preliminarmente, em caráter excepcional fica deferida a
Justiça gratuita à agravante, tão somente, em sede de agravo de instrumento.
No mais cumpre-se salientar, em razão de alguns
argumentos trazidos pela agravante implicar análise de mérito da ação, o que não é
permitido nesta sede recursal, limitar-se-á o voto à prestação da tutela jurisdicional a
respeito da reforma da r. decisão agravada, sob pena de que se configure a denominada
supressão de instância.
Portanto, as demais questões suscitadas nas razões do
agravo estão entrosadas com o próprio mérito da lide e deverão ser resolvidas por
ocasião da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2213013-53.2020.8.26.0000 BAURU VOTO No 18.432 DE
7/8
No mais, a concessão da liminar é faculdade do magistrado,
quando entender estarem presentes seus requisitos autorizadores, cabendo à instância
superior, a revisão somente quando houver eventual ilegalidade na medida, hipótese que
não se vislumbra no caso sub judice.
E, consoante se infere da r. decisão agravada, não
vislumbro, neste momento processual, os requisitos autorizadores da tutela antecipada
de urgência, diante de uma cognição sumária dos fatos, não se extraem dos autos os
requisitos necessários para o provimento jurisdicional pleiteado pela agravante.
Ainda, em que pese as alegações da agravante, a matéria
objeto da pretensão, da qual deriva o pedido de tutela antecipada, presta-se a
controvérsias e demanda análise detida e cuidadosa de documentos, argumentos das
partes e diplomas legais, recomendando que a cautela seja prévia e amplamente
debatida, inclusive com a produção de provas, úteis à instrução processual, e para algum
esclarecimento ou formação do livre convencimento do magistrado.
A matéria enseja análise minuciosa, quando então poderá o
agravante demonstrar de forma cabal o direito que alega ter, sendo-lhe assegurados os
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Diante desse contexto, ausentes os pressupostos de
concessão da medida liminar, do artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil
(“periculum in mora e fumus boni juris”).
Nestas condições, dentro do livre convencimento motivado,
não vislumbro desacerto da r. decisão de primeiro grau, visto que bem fundamentada,
não se mostrando ilegal, irregular, teratológica ou passível de nulidade.
No mais agiu acertadamente, a nobre magistrada Dra.
Elaine Cristina Storino Leoni, como muito bem salientado em sua r. decisão agravada
nos seguintes termos: “[...] O presente caso, porém, não há elementos relativos ao
preenchimento desses pressupostos nesta fase de cognição sumária, em especial, o
relacionado à probabilidade do direito invocado. Não obstante a urgência mencionada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2213013-53.2020.8.26.0000 BAURU VOTO No 18.432 DE
8/8
a situação posta nos autos se refere aos limites da responsabilização estatal (no
caso, por autarquia municipal), dependendo de dilação probatória, com
instauração do efetivo contraditório e essencialmente a realização de prova
técnico pericial [...]”.Grifo nosso.
Por fim, a r. decisão ora agravada, merece prevalecer in
totum por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar o
julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados nas
razões recursais.
Em sede de recurso de agravo de interno, não cabe
adentrar em questões que não foram abarcadas pela decisão agravada.
A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites
processuais ora apreciados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator